Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. TEMA No 1.087 DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FASE DE EXECUÇÃO DA PENA. COISA JULGADA.
1. Precedentes jurisprudenciais não são equivalentes a lei ou a norma legal dotada de abstração, generalidade, impessoalidade e sujeita ao princípio da legalidade, ainda que se trate de recursos repetitivos com efeitos vinculantes.
2. O inciso I do art. 66 da Lei no 7.210/84 prevê a competência do Juízo de Execução para apreciar o pedido de aplicação de retroatividade de lei penal mais benéfica, não de alteração de entendimento jurisprudencial.
3. A vinculação do precedente fixado no Tema no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça é restrita aos processos de conhecimento ainda em curso, não sendo aplicável aos títulos executivos acobertados pelo manto da coisa julgada.
4. Recurso desprovido.